Tribunal: STF
Processo: Rcl 76123
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Equatorial Goias Distribuidora de Energia S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0010823-42.2016.5.18.0003.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado ofende a autoridade da decisão desta Corte, consubstanciada na ADC 58, no que diz respeito aos índices de juros e correção monetária.



    À vista disso, aduz que:



    “7. De início, para fins de contextualização, a Equatorial Goiás chama atenção para o fato de que nos autos da ação originária está sendo executado o título executivo formado no julgamento do processo n° 0010823-42.2016.5.18.0003, que reuniu diversas ações coletivas que tratavam de matéria idêntica. 



    8. Tal esclarecimento se faz relevante, pois é fato incontroverso que a ação decisão proferida nos autos do processo n° 0010823-42.2016.5.18.0003 somente veio a transitar em julgado no dia 17/10/2022, ou seja, em momento posterior à decisão vinculantes proferida por este E. STF. 



    (...)



    11. Tanto é incontroverso que o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento ocorreu após a decisão deste E. STF no julgamento da ADC 58, que o próprio juízo de 1° grau, nos autos da ação originária, havia acolhido a pretensão da Reclamante justamente com base nessa premissa. (...)



    12. Contudo, da análise da r. decisão reclamada, é possível verificar que o E. Regional afastou a aplicação da decisão vinculantes proferida por este E. STF no julgamento da ADC 58, sob o fundamento de que houve trânsito em julgado parcial da decisão, em razão da ausência de interposição de recurso específico com relação ao capítulo da decisão que deu origem ao título executivo relativo aos critérios de correção monetária. (...)



    13. Fixadas tais premissas, a Reclamante entender que a r. decisão reclamada efetivamente incorreu em hipótese de violação à tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58. 



    14. Isso porque, ao modular os efeitos da ADC 58, este E. STF foi claro no sentido de afastar a aplicação da tese vinculante apenas com relação às “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês” ”. (eDOC 1, ID: 422007b6 - p. 3-6) 



    Por fim, repisa que “efetivamente houve violação à tese jurídica vinculante oriunda do julgamento da ADC 58, pois é incontroverso que a ação conhecimento transitou em julgado em data posterior à publicação da ata de julgamento da referida decisão vinculante ADC nº 58/DF, de modo que não há como afastar a aplicação dos parâmetros fixados no paradigma vinculante para o débito trabalhista em questão sob o fundamento de que houve coisa julgada parcial”.(eDOC 1, ID: 422007b6 - p. 9) 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e, ao final, sua cassação para determinar sejam observados os critérios fixados no julgamento da ADC 58 para fins atualização do crédito.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 58, de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021; grifo nosso)



    Saliento que o posicionamento afirmado por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Por oportuno, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região concluiu pela inaplicabilidade do entendimento desta Suprema Corte fixado no julgamento da ADC 58 ao argumento de que, inexistindo recurso da parte interessada quanto aos juros e correção monetária, a decisão transitou em julgado neste ponto. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “Após apresentação pelo sindicato autor dos cálculos por ele elaborados, a executada apresentou impugnação aos cálculos. Analisando as impugnações, a Exma. Juíza a quo acolheu a impugnação quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora utilizados. Assim, determinou que fossem utilizados os parâmetros definidos pelo STF quando do julgamento das ADC's 58 e 59. Transcrevo a decisão (ID. dbcdb05): 



    Insurge-se a reclamada contra os índices de atualização monetária utilizados pelo reclamante, sob a alegação de que não estão conforme os parâmetros definidos pelo STF quando do julgamento conjunto das ADC's 58 e 59. 



    Com razão. 



    Considerando que o trânsito em julgado da Ação Civil Coletiva de número 0010797-05.2016.5.18.0016 se deu posteriormente à decisão do STF, deverá ser utilizado o IPCA-E mais juros de mora no período pré-judicial, isto é, até a data do ajuizamento da ação, e, posteriormente, a taxa SELIC composta, que comporta juros e atualização monetária. 



    Acolho.



    Apresentados os cálculos retificados conforme os comandos da sentença de ID. dbcdb05, foram estes homologados pelo juízo singular. Momento em que a executada apresentou embargos à execução e o sindicato exequente apresentou impugnação aos cálculos argumentando "que foi desrespeitada a coisa julgada quanto ao capítulo correção monetária e juros de mora".



    Analisando a impugnação, assim decidiu a Exma. Juíza a quo (ID. 108c95c): 



    Insurge-se o exequente contra a sentença de liquidação, no que tange aos índices de atualização monetária e juros de mora, sob a alegação de violação à coisa julgada. 



    Acrescenta que deve prevalecer os parâmetros fixados no título judicial. 



    Todavia, conforme já frisado na decisão ora atacada, devem ser observados os parâmetros definidos pelo STF quando do julgamento das ADC's 58 e 59, uma vez que o trânsito em julgado da Ação Civil Coletiva se deu posteriormente à decisão do STF, ou seja, deverá ser utilizado o IPCA-E mais juros de mora no período pré-judicial, isto é, até a data do ajuizamento da ação e, posteriormente, a taxa SELIC composta, que inclui atualização monetária e juros de mora. 



    Rejeito.



    Observo que houve um erro material na decisão de ID. dbcdb05 quanto ao número da Ação Civil Coletiva. Em verdade o número correto da ACC é 0010823-42.2016.5.18.0003. 



    Naquela ação (ACC-0010823-42.2016.5.18.0003), o acórdão proferido na fase de conhecimento decidiu de forma expressa os parâmetros relativos aos juros e correção monetária. Vejamos: 



    Quanto à atualização monetária, este Eg. Colegiado, considerando recentes decisões do c. TST, acabou por entender devida a modulação da questão da seguinte forma: (1) utiliza-se a TR antes da decisão monocrática do Exmo. Ministro Dias Toffoli e, (2) após a vigência da liminar deve ser observado o IPCA.



    Juros moratórios de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, ,pro rata die conforme art. 39, § 1º da Lei nº 8.117/91 e Súmula nº 200 do c. TST". 



    Não houve recurso das partes quanto a esse ponto. O acórdão referente aos embargos declaratórios oposto em segundo grau foi proferido em 07.06.2018. Portanto a decisão, com relação à atualização, transitou em julgado muito antes da decisão do E. STF que ocorreu em 18/12/2020, e que foi complementada pela decisão de embargos declaratórios apenas em 22/10/2021. 



    E o item "i" do acórdão proferido pelo E. STF dispõe que "assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". 



    Portanto tem razão o sindicato em pleitear que os parâmetros de liquidação respeitem o que foi decidido no acórdão proferido em segundo grau..” (eDOC. 20, ID: - p. -15



    Como se infere da decisão transcrita, não foi observado o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, que deve ocorrer pela incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento; e quanto à aplicação da Selic após o ajuizamento da ação.



    Em consulta ao sítio do TRT da 18ª Região, verifica-se que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu apenas em 17/10/2022, portanto, após o julgamento do mérito da ADC 58 pelo Plenário do STF, em 18/12/2020, não se aplicando, portanto, a modulação dos efeitos ali estabelecida em relação às sentenças já transitadas em julgado.



    Ademais, sublinho que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, motivo pelo qual não há que se falar em trânsito em julgado parcial quanto aos índices estabelecidos em sentença, quando a obrigação principal estava pendente de julgamento.



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada ofendeu o que decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022; grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 52.729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 54.248, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2022; Rcl 54.742, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 26.7.22; Rcl 53.659, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2022 e Rcl 52.437 AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2022. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que seja observada a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial e da SELIC a partir do ajuizamento da ação. (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente